Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722228-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTUAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME AGRAVADO: ZILDA MARIA TIBURCIO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PONTUAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. A ação de cumprimento de sentença foi proposta pela ora agravante em desfavor de ZILDA MARIA TIBURCIO COELHO. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, de valores a serem ressarcidos à agravada, no processo n. 0709573-91.2020.8.07.0020, julgado pela Primeira Turma Recursal deste e. Tribunal. O juízo a quo argumentou que “A parte executada sequer foi intimada para o cumprimento espontâneo da obrigação. Assim, não há se falar em medidas constritivas neste momento. Com isso, INDEFIRO o pedido de ID 96227156”. (ID 96505502, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante, após afirmar ser credora da quantia de R$ 48.494,76 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), tece considerações acerca do contido no art. 6o do Código de Processo Civil, que trata do dever de cooperação entre as partes no processo. Alega que “torna-se nítido que a decisão proferida pelo Juízo de origem não apenas veda o dever de colaboração entre as partes imposto pelo CPC, como também enseja, por via reflexa, em prejuízos de ordem constitucional, eis que sendo impossível a prática da diligência por ato extrajudicial, o Agravante vê-se sob a iminência de ter inviabilizado o seu direito de ação.” Defende, como fundamento para a reforma da decisão agravada, o poder-dever de prestação da tutela jurisdicional executiva e a máxima eficácia do cumprimento de sentença. Cita o art. 139, IV do CPC. Argumenta que “o princípio da máxima efetividade da execução que rege o presente feito, norteia o rito no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, portanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido, pois é desdobramento do princípio da máxima utilidade da atuação jurisdicional, plenamente aplicável ao cumprimento de sentença.”. Sustenta inexistir prejuízo à executada/agravada, na medida em que a pretensão não se prende na liberação imediata dos valores referentes ao processo n. 0709573-91.2020.8.07.0020, “mas que tão somente, estes valores restem restritos em conta judicial, até que o deslinde final deste processo, determine o valor e modo de adimplemento da execução.” Pleiteia, ao final, “a atribuição de tutela de urgência ao presente recurso, de modo a constar no processo de no 0709573-91.2020.8.07.0020 (Primeira Turma Recursal – TJDFT), para que conste a penhora no rosto dos autos e para que qualquer valor adimplido como cumprimento da obrigação, seja temporariamente suspenso em conta judicial, até o término do processo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 27188624). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço o recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observo a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, a executada sequer foi citada. Desta forma, não se pode promover penhora de valores que a executada, ora agravada, tem a receber nos autos do processo n. 0709573-91.2020.8.07.0020 (Primeira Turma Recursal – TJDFT), pois eventual constrição, sem que seja oportunizado o oferecimento de resposta, viola o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator